Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vícios no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.